Tribunal: TJDFT
Processo: 0731293-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731293-29.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERIC CLEIPTON CHUEIRI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao analisar detidamente observa-se que a parte recorrente comprovou o recolhimento das despesas recursais, conforme se vê no id. 26339432 e 26339438. Publique-se, e após retorne os autos conclusos para análise do recurso. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. Enedino Edilson das Chagas Relator